Tribunal: TJMT
Processo: 0003748-56.2016.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003748-56.2016.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MARINELLO DO AMARAL - CPF: 931.454.541-53 (AGRAVADO), KELLI SABRINA ZAVADZKI - CPF: 004.822.041-84 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO AMARAL - CPF: 981.745.091-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO - CNPJ: 33.121.674/0001-01 (AGRAVANTE), JOSELAINE BOEIRA ZATORRE - CPF: 542.138.271-00 (ADVOGADO), IVELI MONTEIRO - CPF: 249.582.711-04 (AGRAVANTE), LAURO ANDREY MONTEIRO DE CARVALHO - CPF: 702.515.689-20 (AGRAVANTE), IVOLIM MONTEIRO DE CARVALHO - CPF: 337.677.501-04 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE IVELY MENTEIRO DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E AUTORIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O INDEFERIMENTO DA BENESSE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
DECISUM
MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

A gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, o que não restou demonstrada nos autos.

Constatada a dificuldade momentânea da pessoa jurídica, cabível a concessão do parcelamento das custas judiciais, nos termos do §6o do artigo 98 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 0003748-56.2016.8.11.0015

AGRAVANTE(S):

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO E OUTROS

AGRAVADO(S):

MARIA APARECIDA MARINELLO DO AMARAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO E OUTROS
, contra decisão monocrática desta Relatora (id. 135189237), que indeferiu a gratuidade postulada preambularmente ao recebimento do recurso de apelação e concedeu o parcelamento do preparo recursal, nos termos do §6o do artigo 98 do CPC.

Em suas razões recursais, sustentam que se insurgiram, via recurso de apelação, contra sentença que proferida nos autos da ação monitória ajuizada por MARIA APARECIDA MARINELLO DO AMARAL, na qual buscou “
o recebimento de uma quantia de R$ 3.864.138,74 (três milhões oitocentos e sessenta e quatro mil centos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos), ancorado em um contrato firmado entre a Agravante AENJ e Iveli Monteiro, genitora dos Agravantes
” (sic), no entanto, em razão do acolhimento parcial dos embargos esse credito foi reduzido “
para pouco mais de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), ou seja, houve uma redução do valor inicial em quase 80% do valor inicialmente pleiteado pela Agravada
” (sic).

Informam que requereram o benefício da assistência judiciária, do qual foi indeferido, entretanto, entendem que “
demonstrou e provou que é entidade educacional sem fins lucrativos e foi incluída no polo passivo da presente ação, pois no passado figurou como sucessora da ASSEM, associação na qual a Agravada teria prestado serviços, o que gerou a exigência consubstanciada nos presentes autos
” (sic).

Ressaltam que “
a instituição educacional ora Agravante mantém regularmente suas atividades educacionais na cidade de Fátima do Sul/MS, promovendo educação superior nos cursos de graduação como enfermagem, educação física e pedagogia
” (sic).

Mencionam que “
por causa dos efeitos da pandemia, teve uma redução substancial no número de alunos, sem que isso refletisse na redução dos custos e despesas, pois os professores continuaram ministrando as aulas de forma remota, mantendo o mesmo salário
” (sic), aliado, a inadimplência de alunos matriculados.

Elucidam que “
anexou documentos que efetivamente comprovam a hipossuficiência declarada como Balanço Patrimonial (id. 134506189) e o DRE (id. 134506190) para demonstrar que a Agravante está com suas atividades deficitárias apresentando prejuízo evidente, conforme comprovam os documentos contábeis anexos
” (sic).

Aduzem que possui uma receita “
de aproximadamente R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), porém um custo de folha de pagamento de R$ 37.900,00 (em média)
” (sic).

Aliado a isso, informam que anexaram aos autos “
cópias de faturas de consumo de água, luz, internet além de comprovantes de gastos de papelaria, materiais de limpeza, Guias de Previdência Social, Guias de Recolhimento de FGTS, manutenção de piscinas e Diagnóstico Fiscal na Receita Federal, entre outros documentos para demonstrar todos os débitos que possui para manter a empresa funcionando
” (sic), bem como demonstraram que “
está sendo demandada em várias reclamações trabalhistas, os quais, deferiram a gratuidade da justiça diante as inúmeras demonstrações de miserabilidade que a instituição agravante está passando
” (sic) e que são detentores de um endividamento superior a 2 (dois) milhões de reais.

Acrescentam “
não tem conta corrente em banco, por causa das inúmeras ações trabalhistas que geram bloqueios pelo SISBAJUD e os recebimentos dos poucos alunos matriculados estão sendo feitos pelo regime de caixa e são integralmente destinados ao pagamento do corpo docente e administrativo, tudo sob a conferência e fiscalização dos funcionários da Instituição
” (sic).

Alternativamente, pugnam pelo deferimento do recolhimento das custas ao final do processo.

Ao final, rogam também pela inaplicabilidade da multa do §4o do art. 1.021 do CPC.

Diante do que expuseram, requerem o provimento do recurso, para que seja concedida a justiça gratuita ao recurso apelação interposto pelas ora agravantes, requerendo, desde já, que seja conhecido e provido aquele apelo, nos termos das razões a ele anexas (id. 138638694).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão agravada, uma vez que as recorrentes não comprovaram a condição de detentora das benesses da Justiça Gratuita (id.
141062159
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por meio do presente recurso pretende os agravantes reformarem a decisão monocrática desta Magistrada, a fim de que seja concedido o benefício da assistência judiciária.

Pois bem. Inicialmente, releva assinalar que o art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88 estabelece que
“o Estado prestará
assistência judiciária
integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(negritei).

De igual modo, a Lei no. 1.060/50 e o CPC viabilizam o acesso à Justiça para aqueles que não dispõem de recursos financeiros suficientes para litigar em juízo.

Todavia, a presunção relativa de hipossuficiência daquele que postula a benesse (CPC, art. 99, §3o) não obsta a faculdade do magistrado de avaliar se a parte litigante é digna do auxílio estatal para estar em juízo (CPC, art. 99, §2o).

Verifica-se, então, que a alegação de insuficiência de recursos pode ser rejeitada pelo magistrado, quando as circunstâncias do caso tornarem duvidoso o alegado pela parte.

Isso porque, conforme pontifica o próprio art. 1o do CPC, todas as normas, inclusive aquelas relativas à gratuidade da justiça devem ser interpretadas conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na CF/88 (processo de filtragem constitucional), que em seu artigo 5o, inciso LXXIV, como já adiantado, exige a demonstração da hipossuficiência.

Não obstante, seja admissível a concessão da benesse à pessoa jurídica com fins lucrativos, o critério para o seu deferimento deve ser mais rigoroso do que aquele adotado para a concessão à pessoa natural, tanto que a própria legislação processual não admite a comprovação da hipossuficiência econômica por mera alegação de insuficiência nestes casos, sendo necessário a prova cabal do estado de miserabilidade dos requerentes, como se dessume do disposto no artigo 99, §3o do CPC.

In casu
, os recorrentes apresentaram nos Id’s. 13450618 e seguintes,
balancetes e documentos que não são suficientes a ensejar o deferimento da
gratuidade
pretendida, uma vez que não demonstram a atual inexistência de bens móveis ou imóveis, bem como de rendimentos auferidos.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a faculdade da pessoa jurídica pedir e obter assistência judiciária, mas sua concessão há que observar mínimo de razoabilidade. Nesse sentido, é o teor do enunciado da Súmula no 481 do STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
(destaquei).

Em casos como este, há entendimento pacificado no sentido de que
“não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita”
(STJ - REsp 1.075.767/MG, AgRg no REsp 1495260/SC, AgRg no AREsp 576.348/RJ etc.) (negritei).

Importante esclarecer que a existência de dívidas não constitui elemento apto a comprovar que os agravantes se encontram em estado de hipossuficiência financeira. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

Portanto, sem embargo às eventuais dificuldades financeiras enfrentadas pelas agravantes, não ficou devidamente comprovado o estado da situação econômica vivenciada atualmente.

Logo, os fundamentos das recorrentes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Sobre o assunto, trago entendimentos jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PESSOA JURÍDICA
.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE FAZ JUS À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDEFERE O BENEFÍCIO. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte Especial, por ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, (Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 04/11/2015), superou anterior interpretação do Superior Tribunal de Justiça, passando-se a entender que: "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito." 2.
A orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos) depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481/STJ, não bastando a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência
.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem mediante à análise dos autos expressamente afirmou que não fora demonstrada a incapacidade financeira e patrimonial da agravante para arcar com despesas do processo. Assim, a alteração da conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da questão demanda o revolvimento de fatos e provas, inviável no âmbito do recurso especial, em face da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg nos EAg 1242728/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 20/06/2016; AgInt no AREsp 897.946/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/08/2016; AgRg no AREsp 590.984/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (DES. CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Primeira Turma, DJe 25/02/2016). 4. Agravo interno não provido.”
(
STJ
- AgInt nos EDcl no AREsp 1250343/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019) (destaquei).

No mesmo sentido, já se pronunciou este Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
– NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – PARCELAMENTO FACULTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não milita em favor da pessoa jurídica a presunção iuris tantum de veracidade da declaração de pobreza.

Segundo precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, na interpretação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, há a necessidade de demonstração cabal, por parte da pessoa jurídica, da hipossuficiência, consoante dispõe a Súmula no 481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Constatada a dificuldade momentânea da pessoa jurídica, cabível a concessão do parcelamento das custas judiciais consoante a regra trazida pelo art. 98, inciso 6o, do CPC/15.”
(N.U 1020044-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022)

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO DO RELATOR DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL, QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. –
Não é presumível a existência de dificuldade financeira da pessoa jurídica, em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência, para justificar a concessão de justiça gratuita. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 989.189/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018).
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.
”
(
TJMT
– AgInt. 0003436-23.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
– NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Apesar de ter sido decretada a liquidação extrajudicial da seguradora, tal fato não assegura, por si só, a demonstração da hipossuficiência financeira alegada, além do que, a agravante figura na lide, na origem, como parte demandada
.
”
(
TJMT
- AI 1009727-22.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA No 481 DO STJ –
DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA
–
VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BALANÇO PATRIMONIAL INDICANDO O EQUILÍBRIO FINANCEIRO – INDEFERIMENTO MANTIDO
– DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita pode, excepcionalmente, ser estendida às pessoas jurídicas, desde que demonstrado, mediante prova documental idônea, a precariedade econômica alegada.
O decreto de falência do banco recorrente, por si só, não autoriza a concessão da assistência judiciária. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”
(N.U 1017370-94.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021)

No mais, não há que se falar em pagamento das custas no final do processo, ante a falta de previsão legal para sua concessão, o que também é vedado pela CNGC.

Nesse cenário, deve ser mantido incólume o pronunciamento judicial que rejeitou o pedido de gratuidade da justiça.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022